Tribunal: TJSP
Processo: 2270396-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270396-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
RAFAEL
CORRÊA
DE
AQUINO
e
Paciente
MARCIUS
VINICIUS
EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270396-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2270396-86.2020.8.26.0000
Voto no 20.380 (7)
Impetrante: Rafael Corrêa de Aquino advogado
Paciente: MARCIUS VINICIUS EVANGELISTA DA CONCEIÇÃO
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Caraguatatuba/SP.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Rafael Correa de Aquino, em favor de Marcius
Vinicius Evangelista da Conceição, sob o fundamento de que estaria, ele, a
experimentar constrangimento ilegal, pois, em síntese, ausentes os
requisitos da prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 48/49).
Informações da d. autoridade apontada como
coatora as fls. 52/53.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça, pela
denegação da ordem (fls. 56/57).
É o relatório.
Consoante informes do d. juízo impetrado e
consulta ao 'site' deste E. Tribunal, preso, o réu, em flagrante delito, tal
custódia foi convertida em prisão preventiva, tendo sido indeferido, ao
depois, pedido de liberdade provisória.
Outrossim, houve oferecimento de denúncia
(18.11.2020), pela prática do crime de tráfico de drogas, em que apreendida
expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes de natureza
altamente nociva ( 300 porções de cocaína 203g; e 300 porções de crack
202g), o que é incompatível, num primeiro exame, com porte ou guarda
para consumo.
Sopesem-se,
passo
outro,
a
forma
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270396-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acondicionamento das drogas, as circunstâncias da prisão e o dinheiro
apreendido (R$ 512,00), de origem não justificada, em primeira análise, tudo
a indicar forte possibilidade de traficância e seriedade concreta da ação.
Constata-se, que, em verdade, com a presente
impetração, objetiva-se desconstituir decisão
baseada na gravidade
concreta da conduta, a fim de resguardar a ordem pública, por conveniência
da instrução criminal e preservar eventual e futura aplicação da lei penal
devidamente fundamentadas.
É irrefutável, ademais, que a conduta enfocada é
concretamente grave e vem causando temor à população em razão de estar
relacionada ao aumento da violência e da criminalidade. Ainda, o delito de
tráfico afeta de tal forma a ordem pública e o equilíbrio social, que além de
assemelhado aos hediondos é considerado inafiançável e insuscetível de
sursis, graça, indulto e anistia.
Nessa conjuntura, eventuais condições pessoais
favoráveis como primariedade, inexistência de antecedentes, ocupação lícita
e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva, tampouco
têm força para ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes
os motivos autorizadores da custódia.
E as cautelares alternativas só têm lugar quando
ausentes os requisitos da preventiva, quadro diverso daquele aqui
apresentado, prescindindo-se do afastamento uma a uma das medidas, que
claramente se mostram inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem
pública, ante as circunstâncias que envolvem o caso concreto.
Também não é caso de prisão domiciliar, uma vez
que não há provas de que o paciente seja imprescindível aos cuidados da
filha, anotado que o increpado, em primeira análise, traficava no interior da
residência, constituindo péssima influência sobre a criança. Aliás, no
interrogatório não consta que a infante fique sob os cuidados do paciente,
ao contrário, na hipótese restou comprovado que a genitora é a responsável
pela prole (fls. 8/9 autos originários), o que, por certo, não faz prosperar o
pleito de recolhimento domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270396-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O mais alegado na impetração diz com o
merecimento da causa e com prognósticos em relação à reprimenda a ser
eventualmente fixada ou aplicação de outros benefícios; mera especulação,
sendo vedada análise desses temas em segunda instância pela via eleita,
bem como a utilização de tal fundamento para justificar a soltura; pena de
maltrato ao princípio do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de
instância.
Não colhe, por conseguinte, a alegação de que
verificado constrangimento ilegal.
Denega-se, pois, a ordem.
MAURICIO VALALA
Relator